Tribunal: TJDFT
Processo: 0068989-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. POSSE DO RECORRENTE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação na ação de reintegração de posse. 1.1. A parte ré opôs embargos de declaração suscitando omissão no acórdão quanto ao título que fundamenta a pretensão do autor. 1.2. Os embargos de declaração foram rejeitados, todavia, retornam para novo julgamento, em razão do provimento de recurso especial.
2 Apesar do objeto da lide ser imóvel localizado em área pública, é possível a dedução de pleito de direito de uso do imóvel, por se tratar de disputa entre particulares.
3. A ré assevera possuir dois títulos possessórios que demonstrariam posse tanto anterior como posterior à do demandante/apelado. 3.1. O primeiro documento apontado pelo recorrente, que consiste em contrato de utilização de área, entabulado com o Centro de Educação Física e Desporto Messiânico de Brasília em 18/12/1982, está desacompanhado de qualquer elemento que demonstre a posse do referido Centro de Educação. 3.2. O segundo documento, a autorização dada à recorrente pelo Distrito Federal, na verdade, comprova o direito do autor, pois o Departamento de Educação Física permite o funcionamento da ré em estabelecimento que pertence ao demandante e, ainda assim, em caráter provisório, durante o 1o semestre de 1986.
4. O autor, por sua vez, comprova que desde 13/7/1965 entabulou o Termo de Convênio n. 72/65, pelo qual a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP autorizou a manutenção e administração dos edifícios localizados na área de esporte na Avenida L2 Norte, quadra 604, Módulo C. 4.1. Em que pese o contrato de cessão firmado com a NOVACAP ter a vigência expirada, a falta de interesse do Distrito Federal em ingressar à presente demanda indica que a permanência do autor no imóvel é consentida.
5. Em 1/2/1983 a recorrente firmou com o autor um contrato por meio do qual este último cedeu parte da área do referido imóvel ao réu, pelo prazo de 3 (três) anos, com término em 31 de janeiro de 1986. 5.1. Na correspondência datada de 7/12/1992 a ré pleiteou autorização para ampliar o espaço que ocupa, para a construção de três salas de aula, equipadas com instalações sanitárias. 5.2. Em resposta, em 14/12/1992, o autor comunicou ao demandado que não tem interesse em formalizar novo terno de cessão de espaço utilizado em razão dos atrasos nos pagamentos, bem como tendo em vista que foram realizadas obras e derrubadas árvores ornamentais sem autorização e em contrariedade ao contrato entabulado entre as partes.
6. Verifica-se que quando a apelante ocupou o imóvel, na qualidade de cessionária, o fez mediante autorização do autor. Portanto, o demandante foi esbulhado quando o recorrente insistiu em permanecer na localidade, mesmo após ser comunicado sobre o desinteresse em prorrogar o contrato de cessão de espaço.
7. Ante o exposto, é imperioso o reconhecimento do direito do autor à reintegração da área esbulhada. 7.1. Jurisprudência: “A comprovação, a princípio, por uma das partes, do exercício da melhor posse sobre o imóvel, garante lhe o direito liminar de reintegração de posse no caso de esbulho. - Recurso desprovido. Unânime" (20120020201197AGI, Relator: Otávio Augusto, 3a Turma Cível, DJE: 07/12/2012).
8. Ante o exposto, apesar de reconhecer a omissão no acórdão quanto ao contrato de utilização de área, entabulado com o Centro de Educação Física e Desporto Messiânico de Brasília, bem como quanto à autorização dada à recorrente pelo Distrito Federal, tais documentos não possuem o condão de afastar o provimento do pedido reintegratório formulado na petição inicial.
9. Embargos de declaração acolhidos, em atendimento à decisão em recurso especial, para reconhecer a omissão quanto aos suscitados pelo recorrente, sem contudo, alterar o resultado do julgamento da apelação.